Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTROS ANTERIORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de forma clara e coerente.
2. Da análise do conjunto probatório, o julgado concluiu que não cabe indenização por dano morais, visto que a parte possuía diversas anotações anteriores no cadastro de inadimplentes.
2.1. Conforme o entendimento da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível indenização por dano moral, quando existir inscrições anteriores, apesar de uma nova anotação irregular.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.